Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705704-62.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ CARLOS MARQUES DA COSTA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE OSCAR RAUL CORREA, ADRIANA BARBOSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: GÉSSIKA MARIA BARRETO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR. RECURSO DA LOCATÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM EX-SUBLOCATÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O contrato de locação residencial, bem como o termo aditivo, foi entabulado mediante instrumento escrito e, desse modo, a formalização do distrato exige a forma escrita, nos termos do art. 472 do Código Civil. Logo, não havendo prova documental da extinção do contrato de locação, preserva-se a responsabilidade civil da locatária pelo pagamento dos aluguéis. 2. Segundo o art. 13 da Lei n. 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação. 3. A par de tal quadro, se não constatado que o locador, ora apelado, anuiu com a sublocação do imóvel objeto do contrato de locação, que, inclusive, vedava tal prática, os encargos contratuais são devidos pela locatária até a data da efetiva rescisão da locação, com a desocupação e entrega do imóvel ao locador. Recurso da locatária conhecido e desprovido. 4. Na hipótese, a locatária desocupou o imóvel e, sem autorização formalizada pelo locador, deixou sua irmã no imóvel na qualidade de sublocatária, juntamente o cônjuge desta. Posteriormente, houve a separação de fato do casal, permanecendo no imóvel apenas o ex-cônjuge. 5. A título de terceiros interessados, recorrem a ex-sublocatária e seu ex-cônjuge. Se inexiste vínculo contratual entre o locador e o sublocatário, sobretudo quando irregular a sublocação, a toda evidência, esses recorrentes não possuem legitimidade/interesse recursal para interpor apelação contra a sentença que determina a rescisão do contrato de locação e condena a locatária ao pagamento dos encargos locatícios, além da ordem de despejo. 6. Recurso da locatária conhecido e desprovido. Recurso da ex-sublocatária e do atual ocupante do imóvel não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 966 do mesmo diploma legal, 1.238, parágrafo único, e 1.241, ambos do Código Civil, defendendo sua legitimidade ativa para recorrer como terceiro interessado, pois ajuizou ação de usucapião extraordinário contra o recorrido, tendo como objeto o imóvel objeto da ação de despejo, desde 2004, ano em que passou a ocupar o bem, mas com animus domini e mediante posse ad usucapionem. Aduz que nunca foi locador ou sublocatário do imóvel, ante a ausência de contrato de locação ou de sublocação, devendo ser rechaçados os recibos de pagamentos de aluguéis encartados aos autos porque não foram por ele emitidos. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069, (ID 36228890 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 966 do Código Adjetivo Civil, 1.238, parágrafo único, e 1.241, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de locação residencial e seu correspondente termo aditivo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069, (ID 36228890 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030